Tribunal: STF
Processo: Rcl 36421
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-10-25
Data de publicação: 2019-10-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. EMPRESA PÚBLICA. PRECATÓRIOS. 



    1.  Reclamação em que se impugna decisão que determinou a aplicação do regime de precatórios a empresa pública, pela afirmação de ser ela prestadora de serviço público em regime não concorrencial e de não distribuir lucros. 



    2. Conformidade com a jurisprudência do STF (tema 253 da repercussão geral e ADPF 387).



    3. Inviabilidade da reclamação para reexame do contexto fático-probatório. 



    3.  Agravo interno desprovido.